Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700191-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO ELSON COELHO SILVA, DULCINEIA PIMENTEL, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No agravo de instrumento o requerente postula a concessão de tutela de urgência para impedir que o agravado se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros da dívida ativa, como também se abstenha de promover quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Sobre o direito, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.769.306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, entendeu que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que este não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a boa-fé objetiva do agravante, pois o seu comportamento contraria texto expresso de lei. Na origem, os autos informam que o agravante vem acumulando, no transcorrer nos anos de 2014 e 2015, atribuições do cargo em comissão (natureza administrativa) com cargo efetivo (fiscalização), conforme evidenciam relatórios das atividades externas e percepção de Indenização de Atividades Externas, em que afronta ao arts. 58 e 156 da LC 840. Neste quadro, é necessário o aguardo do julgamento definitivo, sem o que não há fundamento para o acolhimento do pleito em sede liminar. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 03 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito